Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710567-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA DE CARVALHO PENNA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Homologo a desistência (id. 34540659) do agravo de instrumento para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora